Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1.229,64G (MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, havendo análise de tais parâmetros apenas para arbitrar o quantum de diminuição de pena, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, não há ilegalidade a ser reparada.
2. A quantidade e a natureza das drogas aprendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.
3. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto em lei.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto em razão da detração, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, na razão mínima legal.